Tribunal: TJSP
Processo: 1084243-89.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Litisconsórcio – 15 autores - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.
Sentença que extinguiu a demanda em relação a parte

Ementa:
Litisconsórcio – 15 autores - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.
Sentença que extinguiu a demanda em relação a parte dos autores e declarou os autores MERCIA SILVA, SÉRGIO VICENTIN, RICARDO VALENTIM DA SILVA, MAURICIO DIAS DE SOUZA E SÉRGIO LUIZ RAIMUNDO, habilitados, bem como determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.000.
Radiografias acostadas revelando que o autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram por planta comunitária de telefonia, transferência do direito de uso, fora do período ou sequer possuem contrato. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em relação aos demais Extinção da demanda que deve ser estendida também aos autores – Condenação destes ao pagamento das verbas sucumbenciais – Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.
- Negado provimento ao recurso da autora.
- Provimento ao recurso da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084243-89.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SÉRGIO LUIZ RAIMUNDO, ABRAÃO FERREIRA DE BRITO, VICENTE
DELMIRO DE SOUSA, VALDECI MOURATO DE LIMA, TUNYO KOBUTA,
SÉRGIO VICENTIN, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS, SANDRA
SOUZA FERREIRA ANDRADE, RICARDO VALENTIM DA SILVA, OSCINEI
NOGUEIRA LUIZ, NANCI APARECIDA FARIA DIOGO, MAURICIO DIAS DE
SOUZA, MARISA JANUARIO ONOFRE, MARIA EDAVES DO NASCIMENTO
SANTOS e MERCIA SILVA, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento à autora e deram provimento à ré.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084243-89.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 79665
APELAÇÃO CÍVEL No 1084243-89.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: SÉRGIO LUIZ RAIMUNDO, ABRAÃO FERREIRA DE BRITO, VICENTE
DELMIRO DE SOUSA, VALDECI MOURATO DE LIMA, TUNYO KOBUTA, SÉRGIO
VICENTIN, MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS, SANDRA SOUZA FERREIRA
ANDRADE, RICARDO VALENTIM DA SILVA, OSCINEI NOGUEIRA LUIZ, NANCI
APARECIDA FARIA DIOGO, MAURICIO DIAS DE SOUZA, MARISA JANUARIO
ONOFRE, MARIA EDAVES DO NASCIMENTO SANTOS E MERCIA SILVA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2229869-29.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADOS: SERGIO LUIZ RAIMUNDO E OUTROS
JULGAMENTO CONJUNTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No
2229869-29.2019.8.26.0000 E DA APELAÇÃO No 1084243-89.2016.8.26.0100
Litisconsórcio 15 autores - Recurso tirado da liquidação da
sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
expansão Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e
critérios de cálculos a serem eventualmente observados para
apuração dos valores devidos.
Sentença que extinguiu a demanda em relação a parte dos autores
e declarou os autores MERCIA SILVA, SÉRGIO VICENTIN,
RICARDO VALENTIM DA SILVA, MAURICIO DIAS DE
SOUZA E SÉRGIO LUIZ RAIMUNDO, habilitados, bem como
determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do
AI 2190684-86.2016.8.26.000.
Radiografias acostadas revelando que o autores não são titulares
do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram
ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a
30.6.1997, mas o fizeram por planta comunitária de telefonia,
transferência do direito de uso, fora do período ou sequer possuem
contrato. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084243-89.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva. Confirmação da sentença que julgou improcedente o
pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em
relação aos demais Extinção da demanda que deve ser estendida
também aos autores Condenação destes ao pagamento das verbas
sucumbenciais Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada
eventual gratuidade.
- Negado provimento ao recurso da autora.
- Provimento ao recurso da ré.
Vistos.
São dois os recursos pendentes de julgamento que envolvem a
fase de liquidação em que contendem a TELEFÔNICA BRASIL S.A. e DENIZE
RAVAZZINI HORA e OUTROS. No primeiro recurso, a TELEFÔNICA se insurge contra a
decisão que declarou habilitados os autores MERCIA SILVA, SÉRGIO VICENTIN,
RICARDO VALENTIM DA SILVA, MAURICIO DIAS DE SOUZA E SÉRGIO LUIZ
RAIMUNDO e determinou a observação do quanto decidido no agravo de instrumento no
2190684-86.2016.8.26.0000. Em suma, alega que os autores não fazem jus à
complementação das ações e, de modo subsidiário, discorre sobre os critérios de
cálculos a serem observados. Contraminuta pelo não provimento.
Na apelação, os demandantes pleiteiam a reforma da sentença
que, em relação a VALDECI MOURATO DE LIMA, TUNYO KOBUTA, SANDRA SOUZA
FERREIRA ANDRADE, OSCINI NOGUEIRA LUIZ, NANCI APARECIDA FARIA DIOGO,
MARISA JANUARIO ONOFRE, MARIA EDAVES DO NASCIMENTO SANTOS E
ABRAÃO FERREIRA DE BRITO, julgou improcedente o pedido, condenando o vencido
na sucumbência e em relação a MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS E VICENTE
DELMIRO DE SOUSA indeferiu a petição inicial. Em suma, os recorrentes alegam que
todos os autores firmaram contrato que preenche os limites da lide, impugnando a
validade das radiografias juntadas, devendo a ré apresentar os contratos firmados,
motivo pelo qual requerem seja reconhecida a legitimidade para habilitação do crédito na
ação coletiva. Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
De início, considerando que a controvérsia debatida nos recursos
pendentes envolve a questão de legitimidade e critérios de cálculos, a Turma Julgadora
delibera por realizar o julgamento conjunto de todos eles por questões de celeridade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084243-89.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
economia processual.
Como se sabe, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, a TELEFÔNICA juntou aos autos as radiografias de fls.
240 e seguintes documentos esses suficientes para comprovar a existência, ou não, de
relação jurídica entre as partes. Senão vejamos:
MERCIA SILVA
Transferência de direito de uso (fls. 336)
MAURICIO DIAS DE SOUZA
Tarifa de habilitação (fls. 240)
RICARDO VALENTIM DA SILVA
Aquisição de direito de uso através do
sistema de autofinanciamento (fls. 269)
SERGIO LUIZ RAIMUNDO
Tarifa de habilitação (fls. 267)
SERGIO VIVENTIM
Tarifa de habilitação (fls. 244)
Transferência de direito de uso (fls. 263)
Transferência de direito de uso (fls. 272)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084243-89.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Assim, estão corretas as sentenças, devendo ser estendida a
extinção do processo também aos autores supracitados.
A respeito das radiografias do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, consideram-se corretos os documentos
apresentados.
Ademais, muito embora as radiografias dos contratos sejam
confeccionadas unilateralmente, elas são aceitas pela jurisprudência como prova idônea
da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para
que não lhes seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali
contidas revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da
sentença. Por fim, frise-se que, ainda que, eventualmente, as
radiografias tenham sido juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a
validade da documentação, sendo certo que essa circunstância não autoriza
deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu
na ação coletiva, transitada em julgado.
Ante o exposto:
1- dá-se provimento ao agravo da ré para extinguir a ação em
relação a MERCIA SILVA, SÉRGIO VICENTIN, RICARDO
VALENTIM DA SILVA, MAURICIO DIAS DE SOUZA E
SÉRGIO LUIZ RAIMUNDO, ficando condenados os autores ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084243-89.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
pagamento da sucumbência, arbitrados honorários em R$
1.500,00, respeitada eventual gratuidade e
1- nega-se provimento ao apelo dos autores.
ENIO ZULIANI
Relator